Tribunal: TJPA
Processo: 0007259-08.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-26

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS â PALAVRA DA VÃTIMA â PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â AUSÃNCIA DE APLICAÃÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO EM FACE DO DISPOSTO NA SÃMULA 231 DO STJ. Os elementos de convicÃ§Ã£o colhidos durante a instruÃ§Ã£o demonstram a materialidade e a autoria do crime. A palavra da vÃtima e os depoimentos das testemunhas, policiais militares, foram seguros o suficiente para serem admitidos como prova plena no que tange Ã grave ameaÃ§a e Ã autoria do delito. IncabÃvel o acolhimento do pleito de diminuiÃ§Ã£o da pena, por ocasiÃ£o do reconhecimento da atenuante da confissÃ£o, nos termos do Enunciado da SÃºmula 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a, que assim dispÃμe: âA incidÃªncia da circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode conduzir Ã reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legal.â Pena base mantida. Recursos improvidos. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00072590820168140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: MANOEL IZAC SANTOS DAS CHAGAS (DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO) E LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO JÚNIOR (ADVOGADO: GUSTAVO NUNES PAMPLONA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO EM FACE DO DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. A palavra da vítima e os depoimentos das testemunhas, policiais militares, foram seguros o suficiente para serem admitidos como prova plena no que tange à grave ameaça e à autoria do delito. Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos do Enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿
Pena base mantida. Recursos improvidos. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Sanros.

Belém, 17 de maio de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00072590820168140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: MANOEL IZAC SANTOS DAS CHAGAS (DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO) E LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO JÚNIOR (ADVOGADO: GUSTAVO NUNES PAMPLONA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas por MANOEL IZAC SANTOS DAS CHAGAS e por LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO JÚNIOR em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, do CP, fixando, para ambos os réus a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿No dia 19 de abril de 2016, por volta de 9h30min, no Conjunto Guajará, Avenida Principal, neste município de Ananindeua/PA, os acusados, em concurso de agentes e mediante grave ameaça, subtraíram da vítima
Benedita do Socorro da Silva Melo,
para proveito de ambos, 01 (UMA) BOLSA DE MÃO FEMININA DE COR BEGE, CONTENDO A QUANTIA DE R$ 85,00 (oitenta e cinco reais). Conforme apurou-se, a vítima caminhava em uma via pública localizada no endereço acima narrado, quando foi surpreendida pelos acusados que se aproximaram em uma motocicleta e, fazendo menção de estarem armados, anunciaram o assalto, subtraindo os objetos acima relacionados, conforme auto de entrega (fls. 43 do IP), empreendendo fuga logo após. Posteriormente ao ocorrido, policiais militares que faziam ronda pelas proximidades do local do fato perceberam os acusados em atitude suspeita e, após perseguição, lograram êxito em deter e abordar o acusado, sendo que, foi encontrado em poder dos mesmos, a res furtiva, razão pela qual foram presos em flagrante delito. (...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 18 de maio de 2016, fl. 20v.

Aduz o Apelante LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO JÚNIOR que à época do fato era dependente químico e atualmente está conseguindo vencer este mal. Alega que há desproporcionalidade entre o fato e a pena aplicada, sendo possível a aplicação do princípio da insignificância. Informa que estava apenas dirigindo a moto e não havia arma ou outro objeto que pudesse acarretar violência e atentar contra a integridade da vítima. Aduz ainda que estava drogado e apenas deu um susto na vítima e que os objetos foram imediatamente devolvidos à vítima. Alega que deve ser absolvido da condenação ou que seja desclassificado o delito para constrangimento ilegal previsto no art. 146 do CP. Requer ainda a desclassificação para o crime de furto, eis que não houve ameaça. Aduz que caso se considere a existência de crime de roubo, deve ser desclassificado para tentativa eis que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

O Apelante MANOEL IZAC SANTOS DAS CHAGAS insurge-se em face da dosimetria da pena, alegando que a confissão deve assegurar a atenuação da pena. Pretende que a pena a ele fixada seja reduzida ainda que fique abaixo do mínimo legal.

Contrarrazões aos recursos às fls. 230-241.

Parecer ministerial pelo conhecimento de ambos os apelos, improvimento do apelo de MANOEL IZAC SANTOS DAS CHAGAS e parcial provimento do recurso de LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO JÚNIOR no tocante à desclassificação do delito de roubo para furto, requerendo a análise de ofício acerca da desclassificação do delito de roubo para furto em favor de MANOEL IZAC.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 19 de abril de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00072590820168140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: MANOEL IZAC SANTOS DAS CHAGAS (DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO) E LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO JÚNIOR (ADVOGADO: GUSTAVO NUNES PAMPLONA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas por MANOEL IZAC SANTOS DAS CHAGAS e por LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO JÚNIOR em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, do CP, fixando, para ambos os réus a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿No dia 19 de abril de 2016, por volta de 9h30min, no Conjunto Guajará, Avenida Principal, neste município de Ananindeua/PA, os acusados, em concurso de agentes e mediante grave ameaça, subtraíram da vítima
Benedita do Socorro da Silva Melo,
para proveito de ambos, 01 (UMA) BOLSA DE MÃO FEMININA DE COR BEGE, CONTENDO A QUANTIA DE R$ 85,00 (oitenta e cinco reais). Conforme apurou-se, a vítima caminhava em uma via pública localizada no endereço acima narrado, quando foi surpreendida pelos acusados que se aproximaram em uma motocicleta e, fazendo menção de estarem armados, anunciaram o assalto, subtraindo os objetos acima relacionados, conforme auto de entrega (fls. 43 do IP), empreendendo fuga logo após. Posteriormente ao ocorrido, policiais militares que faziam ronda pelas proximidades do local do fato perceberam os acusados em atitude suspeita e, após perseguição, lograram êxito em deter e abordar o acusado, sendo que, foi encontrado em poder dos mesmos, a res furtiva, razão pela qual foram presos em flagrante delito. (...).¿ (sic)

Aduz o Apelante LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO JÚNIOR que à época do fato era dependente químico e atualmente está conseguindo vencer este mal. Alega que há desproporcionalidade entre o fato e a pena aplicada, sendo possível a aplicação do princípio da insignificância. Informa que estava apenas dirigindo a moto e não havia arma ou outro objeto que pudesse acarretar violência e atentar contra a integridade da vítima. Aduz ainda que estava drogado e apenas deu um susto na vítima e que os objetos foram imediatamente devolvidos à vítima. Alega que deve ser absolvido da condenação ou que seja desclassificado o delito para constrangimento ilegal previsto no art. 146 do CP. Requer ainda a desclassificação para o crime de furto, eis que não houve ameaça. Aduz que caso se considere a existência de crime de roubo, deve ser desclassificado para tentativa, eis que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

O Apelante MANOEL IZAC SANTOS DAS CHAGAS insurge-se em face da dosimetria da pena, alegando que a confissão deve assegurar a atenuação da pena. Pretende que a pena a ele fixada seja reduzida ainda que fique abaixo do mínimo legal.
1)

DO RECURSO DE LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO JÚNIOR

O Apelante pretende o reconhecimento de sua participação de menor importância nos fatos, eis que estava apenas dirigindo a moto e não havia arma ou outro objeto que pudesse acarretar violência e atentar contra a integridade da vítima. Aduz ainda que estava drogado e que os objetos foram imediatamente devolvidos e que a quantia subtraída foi insignificante (R$ 85,00 - oitenta e cinco reais). Pretende ser absolvido da condenação ou que seja desclassificado o delito para constrangimento ilegal previsto no art. 146 do CP. Requer ainda a desclassificação para o crime de furto, eis que não houve ameaça. Aduz que caso se considere a existência de crime de roubo, deve ser desclassificado para tentativa, uma vez que o delito não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Ressalto que somente se reconhece a participação de menor importância quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso. Ocorre que, pelo contexto probatório, o envolvimento do ora recorrente no delito não se mostrou de pouca relevância, uma vez que ele próprio
confessou a autoria do delito
. Diante disso, não há que se falar em participação de menor importância.

Quanto à pretensão absolutória, a afasto diante da confissão do réu em juízo.

No que pertine à desclassificação do crime de roubo, tenho que não merece acolhida. A vítima foi ameaçada pelos réus que estavam em cima de uma motocicleta, simulando portar arma de fogo, causando-lhe temor, o que fez com que entregasse seus pertences: dinheiro, bolsa e celular.

A testemunha policial militar ERON DE JESUS VALENTE PINTO afirmou em juízo que a vítima reconheceu os acusados e os bens lhes foram restituídos; que os acusados foram abordados pelos policiais em ronda e que estavam na posse dos bens subtraídos.

O policial militar ADENILZO ARNAUD DA VERA CRUZ afirmou em juízo que estava em ronda e avistou os réus em atitude suspeita em cima de uma moto; que realizou a abordagem e estavam de posse dos bens subtraídos da vítima, sendo-lhe restituídos.

Assim dispõe o art. 157, § 2º, II, do CP:
¿Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)
(...) II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;¿

Ressalto que os bens só foram devolvidos após a abordagem dos réus pelos policiais, portanto, saíram da esfera de vigilância da vítima, não havendo que se falar em tentativa, mas em crime consumado.

Quanto à pretensão de desclassificação do delito para roubo tentado, tenho que não merece acolhida. Compulsando detidamente os autos, verifico que a palavra da vítima em sede policial comprova que o roubo se consumou, eis que houve a retirada da coisa de sua esfera de vigilância. Ademais, os réus somente devolveram a bolsa com seus pertences após sua captura pelos policiais.

Segundo o STJ (
REsp 1.499.050
),
"consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo PRESCINDÍVEL a posse mansa e pacífica ou desvigiada."]

Ressalto que o delito de roubo está previsto no
caput
do art. 157 do CP, que assim o tipifica:
"Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou
violência
a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência."

O STF, no que tange ao momento consumativo do roubo, unificou a jurisprudência, para entender que se consuma o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes citados do STJ: AgRg no REsp 1.410.795-SP, Sexta Turma, DJe 6/12/2013; e EDcl no REsp 1.425.160-RJ, Sexta Turma, DJe 25/9/2014. Precedentes citados do STF: HC 94.406-SP, Primeira Turma, DJe 5/9/2008; e HC 100.189-SP, Segunda Turma, DJe 16/4/2010. REsp 1.499.050-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 9/11/2015.

Sendo assim, tenho como consumado o crime de roubo, pelo que afasto a pretensão de desclassificação para tentativa.

Ademais, os réus em juízo confessaram a prática do delito, negando que tenham ameaçado a vítima. Entretanto, há que se ressaltar que esta caminhava em via pública quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, sendo obviamente ameaçada para que entregasse seus pertences, pois de outra forma não se pode afirmar que os entregaria. Ademais, se tratava de uma mulher acompanhada de outra mulher, andando em via pública que, ao ser abordada por dois homens para que entregasse seus pertences, não viu outra solução que não fosse dar-lhes o que queriam: a bolsa que continha um celular e dinheiro.

Não há que se falar em ausência de ameaça contra a pessoa, eis que em sede policial a vítima Benedita do Socorro da Silva Melo, fl. 06 - apenso, afirmou que:
¿(...) ao descer da motocicleta um dos réus fez menção que estava armado indo para cima da depoente dizendo: ¿Entrega a bolsa¿ e colocando a mão na cintura. Após, evadiram-se na motocicleta. Passados uns vinte minutos os policiais ligaram para uma tia da vítima informando que os pertences que estavam em poder dos indiciados foram recuperados
.¿

A vítima não compareceu em juízo, eis que não foi localizada, certidão de fl. 185, porém suas declarações em sede policial corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a apreensão dos réus, se mostram suficientes para condenar os ora Apelantes pelo delito de roubo qualificado pelo concurso de agentes. Ressalto que os policiais estavam presentes quando a vítima reconheceu ambos os réus.

Afasto, portanto, a pretensão de desclassificação para o delito de furto.

Quanto à pretensão de desclassificação para constrangimento ilegal previsto no art. 146 do CP, tenho que não deve prosperar, eis que evidente no autos a prática do crime de roubo, com todas as suas peculiaridades, conforme acima já exposto.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Todas as circunstâncias foram consideradas favoráveis ou neutras, sendo a pena base fixada no mínimo, mantenho-a, eis que não há elementos os autos capazes de levar a outro entendimento.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante de confissão, a qual deixo de considerar diante do disposto no verbete da súmula 231 do STJ, mantendo a pena em 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento do concurso de agentes, pelo que a pena deve permanecer majorada em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa.

Desta forma, mantenho a pena do ora Apelante em 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 13 dias multa.
2)

DO RECURSO DE MANOEL IZAC SANTOS DAS CHAGAS

Réu confesso que se insurge em face da dosimetria da pena, alegando que a confissão deve atenuá-la. Pretende que a redução da pena ainda que fique abaixo do mínimo legal.

Verifico que todas as circunstâncias judiciais do at. 59 do CP foram consideradas pelo MM. Juízo como favoráveis ou neutras, a quais mantenho em virtude da proibição à
reformatio in pejus
.

A pena base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa

A circunstância atenuante referente à confissão do Apelante foi considerada pelo MM. Juízo
a quo
, porém, como a pena base foi fixada no mínimo legal, a referida atenuante deixou de ser aplicada, eis que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme disposto no verbete da Súmula 231 do STJ.

¿Súm. 231, STJ - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Logo, não há que se falar em aplicação da atenuante de confissão.

Inexistem agravantes ou causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento da pena: concurso de agentes, pelo que deve permanecer a fração de aumento em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto e 13 dias multa.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 17 de maio de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator